Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715504-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.590/2020, por violação aos arts. 14, 17, 53, 87 e 100, IV e VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. A parte autora alega que a lei impugnada cria novo tipo penal e, portanto, invade competência privativa da União para legislar sobre direito penal (art. 22, I, da CF e art. 14 da LODF). Sustenta que a tipificação do preceito primário e secundário de conduta penalmente relevante possui vício de competência federativa, eivado de inconstitucionalidade formal. Ressalta não se tratar de competência concorrente, de modo a ser inviável a regulação suplementar de lei penal geral federal, pois inconstitucional na mesma medida. Requer a inconstitucionalidade por arrastamento do restante da lei, na medida em que os demais artigos são complementos da tipificação penal e não subsistem autonomamente. Quanto ao art. 5o da lei impugnada, que determina o prazo de 5 dias para o Poder Executivo regulamentar a lei, alega afronta aos arts. 53, 87 e 100, IV e VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, sob o argumento de ocorrência de restrição indevida nas prerrogativas do Chefe do Poder Executivo local. Requer o deferimento de medida cautelar para a suspensão dos efeitos da lei e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade formal da íntegra. É o relatório. A Lei Distrital no 6.590/2020 possui como objeto o estabelecimento de medidas para garantir a oferta ao consumidor de bens e produtos utilizados para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19. Para tanto, o art. 2o enquadra as condutas que tipificam crime contra as relações de consumo. Percebe-se que se trata de tema de grande relevância social, mormente diante da atuação das instituições públicas contra a disseminação do vírus da Covid-19 no contexto pandêmico atual. Assim, em razão do especial significado do tema para a ordem social, se faz prudente a adoção do rito especial do art. 12 da Lei no 9.868/1999 para a apreciação da medida cautelar por este Conselho Especial. Ressalte-se que o art. 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008 autoriza a aplicação das normas da Lei no 9.868/1999 ao âmbito do Distrito Federal, a saber: Art. 8o (...) § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 12 da Lei no 9.868/1999 dispõe: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. A regulamentação interna do referido procedimento encontra previsão no art. 146 do RITJDFT, o qual estabelece: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Portanto, verificada a existência de pedido cautelar e diante da manifesta relevância para a ordem social do tema em voga, solicito informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal no prazo de 10 dias. Posteriormente, colham-se as manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 5 dias para cada, contados sucessivamente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator